Tribunal: TJBA
Processo: 8014956-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014956-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELIA SOUZA SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA JÁ PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE DEMANDAS IDÊNTICAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Verificada a existência de ação ordinária anterior (Processo nº 8031292-09.2024.8.05.0001) com as mesmas partes, idêntica causa de pedir e mesmo objeto prático - implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre a remuneração. 2. Destaque-se que a ação ordinária foi protocolada em 08/03/2024, inclusive já tendo sido proferida sentença, conforme se depreende do ID 486394960 (autos do Processo n. 8031292-09.2024.8.05.0001), julgando procedentes os pedidos da exordial. 3. Idênticas as partes, o pedido e causa de pedir, visto que o objetivo, tanto na ação nº 8031292-09.2024.8.05.0001, como nesse mandado de segurança, é a de obter o direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre sua remuneração, bem como os pagamentos retroativos, deve ser reconhecida a litispendência, que impõe o encerramento do processo sem resolução de mérito. 4.O ordenamento jurídico repudia a reprodução de ações entre as mesmas partes para solução de um único litígio, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 5. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8014956-30.2024.8.05.0000, figurando como Impetrante CELIA SOUZA SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, por força do acolhimento da preliminar de litispendência, que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA